Tribunal: STF
Processo: ARE 1373253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO (ART. 213, CP). AMEAÇA (ART. 147). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 16, IV DA LEI 10.826/2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALDIADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS COM PROVAS ROBUSTAS, POR MEIO DE ELEMENTOS INFORMATIVOS E LAUDOS PERICIAIS. AUTORIA DEMONSTRADA PELOS DIÁLOGOS ENTRE OS ENVOLVIDOS E DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL QUE SE SUSTENTAM EM JUÍZO. CONTRADIÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO, MAS AS MENSAGENS E DEPOIMENTOS VÃO DE ENCONTRO COM OS FATOS NARRADOS NO DIA. ALTERNATIVAMENTE REQUEREU A REDUÇÃO DA PENA. AFASTADO O PEDIDO. DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA CORRETA. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XV, LIV, LV, LVII e LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) art(s). 5º, incisos XV e LXI, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    Quanto a ameaça, o réu nega por diversas vezes, que teria utilizado as fotos íntimas da vítima para chantagem, a fim de manter relações sexuais, entretanto no final do interrogatório (mov. 291.3) ele admite a conduta. Além de que, no momento de fase policial, a vítima por várias vezes deixa clara o seu medo deter as fotos enviadas ao seu pai, até mesmo em juízo, houve certa contradição no depoimento da vítima,pois relata que teria muita confiança no apelante, mas em outros momentos falava que tinha medo das fotos serem enviadas.



    Quanto ao delito de estupro, inobstante a retratação da vítima em juízo, restou devidamente comprovado nos autos.



    Conforme vemos acima, pela transcrição das declarações da vítima na fase inquisitiva, que após o término do relacionamento com o Apelante, este, passou a procura-la via whatsapp, ameaçando-a a divulgar as fotos íntimas que possuíam, caso ela não o encontrasse para manterem relações sexuais.



    As mensagens trocadas via aplicativo whatsapp (mov. 28.15), corroboram com o relatado no Termo do mov. 1.6, pois através da análise das conversas percebe-se que há clara cobrança por parte do apelante quanto a uma dívida sexual, por momentos ele fala em “pagamento” e “diminuir vezes, para acabar mais rápido”.



    [...]



    Ainda resta evidente, que estamos diante de um caso similar ao de “sextorsão” ou conhecido como“sextortion” em inglês, que pese ainda não tenha aplicação direta no direito brasileiro, entretanto já internacionalmente reconhecido. Trata-se de uma forma de uma forma de extorsão contra a vítima, por meio e ameaças de divulgação de imagens ou informações sexuais, tendo como principal intenção acoação da vítima ou forçá-la a praticar algum tipo de favor sexual, como é o caso em que estamos avaliando. Normalmente, ocorre em ambientes coorporativos, mas também vem sendo cada dia mais comum em casos de relacionamentos que chegam ao fim e uma das partes não se conforma.



    [...]



    Por outro lado, em análise aos documentos e provas juntadas aos autos, conclui-se que é frágil e não se sustenta o pedido de absolvição por parte do apelante. Restam comprovados os crimes de ameaça, posse ilegal de arma de fogo e estupro, portanto mantém-se a sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/9/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente